Tribunal: TJDFT
Processo: 0736999-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736999-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO GOMES MACHADO AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGINALDO GOMES MACHADO (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da Habilitação de Crédito, Processo no 0705854-93.2022.8.07.0000, movido em face de VIA ENGENHARIA S.A., extinguiu o feito, sem análise do mérito, em razão da intempestividade (ID 140876942 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40863933), o agravante alega que estava em curso ação trabalhista para apurar os valores devidos pela recuperanda/agravada, razão pela qual não tinha como impugnar o valor do crédito habilitado no prazo de 10 dias, previsto no artigo 8o, da Lei de Falências. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça que entende corroborar sua tese. Explica que a agravada reconheceu o seu crédito no valor de R$24.195,28, tendo realizado depósito de R$15.000,00. No entanto, na reclamação trabalhista no. 0001140-89.2019.8.07.0005 restou estabelecido que o valor efetivamente devido ao agravante é de R$28.161,52. Diz que o plano de recuperação foi homologado em novembro de 2021, encerrando-se em novembro de 2022 o prazo para pagamento das verbas de natureza trabalhista, daí decorrendo o perigo da demora a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada pague a quantia remanescente de R$13.161,52 em favor do agravante. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante. Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir parcialmente o pedido liminar. Verifica-se dos autos de origem que o agravante foi admitido como empregado da empresa agravada em 20/10/2002, sendo demitido em 05/09/2019, após o cumprimento do aviso prévio comunicado em 07/08/2019. O agravante foi incluído da lista de credores trabalhistas da agravada, elaborada em 08/08/2019, com crédito no valor de R$24.195,28 (ID 41845777 – pág. 75, dos autos da Recuperação Judicial – Processo no. 0718798-87.2019.8.07.0015). Ocorre que o documento oriundo da Justiça Trabalho, com data de 08/07/2022 aponta que o crédito trabalhista do agravante é de R$28.162,52, atualizado até 08/08/2019, data do deferimento do processamento da recuperação judicial (ID 133509804 dos autos de origem). O pedido do agravante foi indeferido pelo juiz de origem nos seguintes termos: Trata-se de Habilitação de Crédito. O autor Reginaldo Gomes Machado informou ter constado no QGC da recuperanda, o valor do crédito está errado. Assim, requereu a retificação (ID. 134805557). O advogado do autor informou que seu crédito não consta do QGC (ID. 140865016). Decido. Muito embora denominada habilitação de crédito, na verdade, o autor pretende a retificação de crédito, já que constou do QGC da recuperanda e até recebeu parte do crédito. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi publicada no dia 19/03/2020. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8o da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva, motivo pelo qual carece de interesse de agir a parte autora, sendo imperiosa a extinção do feito sem análise do mérito. Por outro lado, em relação ao crédito do advogado do autor, considerando que ele não constou do QGC da recuperanda, é permitida a habilitação retardatária do crédito. Assim, em relação a Reginaldo Gomes Machado, reconheço a intempestividade da presente impugnação e julgo extinto o feito sem análise do mérito, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, VI, do CPC. (...) Ocorre que o artigo 6o, §2o e 3o, da Lei de Recuperação Judicial, dispõe sobre o crédito trabalhista: § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Nestes termos, a priori, é possível que, após a liquidação do crédito trabalhista na justiça do trabalho, o valor seja incluído na lista de credores independentemente de prévia habilitação ou impugnação. O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu, em caso envolvendo crédito de natureza diversa, que nada obsta que, após a homologação do crédito, sobrevenham acréscimos ou decréscimos por força de decisão judicial em curso. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a homologação do plano de recuperação judicial impede a rediscussão do débito em ação revisional de contrato relativa à mesma dívida, já habilitada e homologada. 3. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 4. A novação, em regra, ainda que pressuponha a anterior homologação de um plano previamente aprovado pela assembleia geral de credores, não se opera por valores nominais, mas pela consolidação dos mais variados meios que a assembleia-geral de credores considerar necessários e suficientes para a superação da crise que acomete a empresa em recuperação. 5. Independentemente do meio utilizado deságio, remissão parcial, parcelamento etc , a concessão de condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas não leva em consideração eventuais acréscimos ou decréscimos ao valor da dívida habilitada, resultantes de ações judiciais em curso. 6. Sobre o crédito habilitado, ainda que já tenha sido homologado pelo juízo da recuperação, nada obsta que sobrevenham acréscimos ou decréscimos por força de provimento jurisdicional exarado em demandas judiciais em curso, a ensejar a aplicação da condição especial definida no plano de recuperação judicial ao novo valor do débito, judicialmente reconhecido. 7. Na hipótese, sobrevindo decisão judicial que reconheça ser menor a dívida da empresa recuperanda para com a instituição financeira recorrente, a condição especial estabelecida no plano de recuperação deverá ser aplicada sobre esse novo montante. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.700.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) (g.n.) Assim, numa análise superficial que o momento oportuniza, vislumbro a probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido para determinar o processamento do pedido do agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator